Tribunal: TJMT
Processo: 0045084-30.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 45084-30.2014.811.0041
RECORRENTE(S): ELENA MARGARIDA BITTENCOURT
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 58247465) interposto por ELENA MARGARIDA BITTENCOURT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 48614465):
“APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ocorrido o óbito do segurado após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003, o valor do benefício de pensão por morte deverá ser pago nos moldes por ela definidos (§ 7o do artigo 40 da CF), que não mais contempla os critérios da paridade e integralidade plenas.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO N. 0045084-30.2014.8.11.0041. RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 24/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração de id. 49446969 pela parte Recorrida, e de id. 49595992, pela Recorrente, decidiu-se, in verbis (id. 55611007):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o e 11, do CPC – OMISSÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA EJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.
É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido, tal como ocorreu na hipótese.
Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0045084-30.2014.8.11.0041. RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 01/09/2020).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 40, § 8o, da Constituição Federal e artigo 2° da Emenda Constitucional n. 47/2005, ao argumento de que houve ofensa ao princípio da isonomia, pois “os benefícios previdenciários deverão ser reajustados em caráter permanente, a fim de garantir o valor real dos benefícios concedidos.” (id. 58247465 - p. 4), devendo ser observado o direito à paridade salarial entre os agentes ativos e inativos.
Recurso tempestivo (id. 59564451) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 59804977).
Contrarrazões no id. 67247466.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LEI N. 10.559/2002 PROÍBE A ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PARCELA ÚNICA COM REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO CONTINUADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ARTIGO 8o, DO ADCT. NÃO CABE AO STJ A ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Quanto ao art. 8o do ADCT citado, é cediço que não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp N. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp 1606222/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (g.n.)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 40, § 8o, da Constituição Federal e artigo 2° da Emenda Constitucional n. 47/2005, em que se alega ofensa ao princípio da isonomia e inobservância do direito à paridade salarial entre os agentes ativos e inativos, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII